Tribunal: TJSP
Processo: 2009819-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO. AUTORIZAÇÃO À AUTORA PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. DECISÃO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Turma Julgadora, na oportunidade do julgamento do recurso de apelação, declarou a extinção do processo sem resolução do mérito, por identificar a falta

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO. AUTORIZAÇÃO À AUTORA PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. DECISÃO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Turma Julgadora, na oportunidade do julgamento do recurso de apelação, declarou a extinção do processo sem resolução do mérito, por identificar a falta de interesse processual. Assim, não houve qualquer repercussão no vínculo jurídico das partes. 2. Após o trânsito em julgado do acórdão, o Juízo deferiu à autora o levantamento do valor correspondente à oferta, depositado em conta judicial, decisão que ora se questiona. 3. Entretanto, nenhum reparo comporta a iniciativa do Juízo, pois o dinheiro depositado integra o patrimônio da autora; não houve a transferência aos réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009819-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA CECILIA
MARTINS, são agravados TIM CELULAR S/A, JOSÉ MARTINS FILHO e MARIA IZABEL
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2009819-29.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44599 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2009819-29.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 37a Vara Cível
Juiz: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
Agravante: MARIA CECILIA MARTINS
Agravados: Tim Celular S/A, José Martins Filho e Maria Izabel Martins
Interessados: Paulo Martins e Edna Barbosa de Souza
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCESSO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O
RECONHECIMENTO
DA
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
AUTORIZAÇÃO À AUTORA PARA LEVANTAMENTO DO
VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. DECISÃO
QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Turma
Julgadora, na oportunidade do julgamento do recurso de
apelação, declarou a extinção do processo sem resolução do
mérito, por identificar a falta de interesse processual. Assim, não
houve qualquer repercussão no vínculo jurídico das partes. 2.
Após o trânsito em julgado do acórdão, o Juízo deferiu à autora
o levantamento do valor correspondente à oferta, depositado em
conta judicial, decisão que ora se questiona. 3. Entretanto,
nenhum reparo comporta a iniciativa do Juízo, pois o dinheiro
depositado integra o patrimônio da autora; não houve a
transferência aos réus.
Voto no 44.599
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por MARIA CECÍLIA MARTINS, com o objetivo de alcançar a reforma de
decisão proferida em ação de consignação em pagamento proposta por TIM
CELULAR S/A em face de JOSÉ MARTINS FILHO, MARIA IZABEL
MARTINS, PAULO MARTINS e EDNA BARBOSA DE SOUZA, em fase de
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2009819-29.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44599 - 3 -
Aduz a agravante que é incontroverso nos autos que 2/3 do
montante depositado pertence a José Martins Filho e sua mulher Maria
Izabel Martins. Assim, pretende seja realizada a transferência de valores até
os limites dos débitos, para cumprimento da determinação contida no ofício
do Juízo da 15a Vara Cível, para penhora do montante de R$ 24.424,55,
atualizado até 30.04.2017, e também daquela resultante do ofício do Juízo
da 23a Vara Cível, de R$ 80.862,25, atualizado até 30.04.2017, devendo a
parte restante de 1/3 ser liberada em favor da TIM S/A, para posterior
pagamento em benefício da recorrente.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
preparado.
É o relatório.
2. A autora promoveu a presente ação de consignação em
pagamento, alegando que é locatária de parte de um imóvel de propriedade
dos réus. Embora sejam vários os locadores, ficou estabelecido no contrato
que o pagamento do aluguel mensal seria efetuado mediante depósito na
conta bancária de Maria Izabel Martins.
Entretanto, a corré Maria Cecília Martins lhe dirigiu
notificação, indicando que o valor correspondente à sua respectiva fração
de um terço do aluguel, deveria ser depositado em sua conta bancária, isto
em virtude de acordo judicial que teria sido realizado nos autos do processo
0057226.18.2004.8.26.0100, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara da
Família e Sucessões do Foro Central da Capital.
Procurou os demais locadores e lhes propôs a realização de
um aditamento à cláusula 3a do contrato de locação; porém, os réus José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2009819-29.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44599 - 4 -
Martins Filho e Maria Izabel a cientificaram de que não concordavam com a
alteração na forma de pagamento e lhe solicitaram que os valores
passassem
a
ser
depositados
judicialmente
no
processo
0106317-38.2008.8.26.0100, que tramita perante o Juízo da 23a Vara Cível
do Foro Central da Capital, fato que gerou dúvida a respeito de quem
efetivamente deveria receber os locativos.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para,
assim, estabelecer que os valores consignados no curso do processo sejam
levantados pelos réus na seguinte proporção: 2/3 por José Martins Filho,
casado com Maria Izabel Martins, e 1/3 por Maria Cecília Martins. Repartiu
entre as partes a responsabilidade pelas despesas processuais, cabendo à
autora o pagamento de um terço, aos réus José Martins Filho e Maria Izabel
Martins mais um terço e à demandada o restante. Condenou a autora ao
pagamento da verba honorária de R$ 1.000,00 (metade para cada um dos
patronos), cabendo aos demandados o pagamento de idêntico valor,
observada a mesma proporção (fls. 136/143).
Entretanto, o acórdão declarou a carência de ação por falta
de interesse, julgando extinto o processo sem resolução do mérito e
condenando a autora ao pagamento das verbas de sucumbência (fls. 161/167).
Após o trânsito em julgado respectivo, o Juízo de primeiro
grau deferiu à autora o levantamento do valor depositado em conta judicial,
motivo da presente insurgência.
A agravante não tem razão.
O acórdão, ao reconhecer a carência de ação, declarou
extinto o processo sem resolução do mérito, ou seja, nada disciplinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2009819-29.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44599 - 5 -
respeito da relação jurídica de direito material, nenhuma repercussão
propiciou na esfera jurídica das partes.
Assim sendo, como não houve o pagamento, os valores
depositados em conta judicial não foram transferidos ao patrimônio dos
demandados. Continuam, portanto, a pertencer à autora, de modo que a ela
cabe efetuar o levantamento respectivo.
Se não pertencem aos réus e a autora não é a executada,
inviável se apresenta a incidência de penhora sobre tais valores.
No âmbito deste processo não é possível desenvolver
qualquer tipo de discussão sobre o direito material. Do julgamento, tão
somente, advém a possibilidade de execução das verbas sucumbenciais,
nada mais do que isso.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a decisão agravada.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator